Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA PARTE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DA SERVENTIA. ART. 152 CPC. ENTENDIMENTO CNJ. PRECEDENTES STJ.

1. Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida.

2. Modificação de entendimento do CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - 0002124-48.2021.2. 00.0000, no sentido de reconhecer a distribuição da carta precatória como uma atividade exclusiva da serventia, não se podendo impor à parte ou advogado essa obrigação. 2.1. Reforma de decisão anterior do CNJ sob o fundamento de que não poderia manter uma orientação em desacordo com a jurisprudência da Corte Superior

3. Entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pela obrigatoriedade da distribuição das cartas precatórias pelo escrivão da serventia em extensão às atividades que lhe competem com base no art. 152, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.